Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-15.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e restituição de valores c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Conjunto probatório demonstra desídia da autora. Prestação de serviço bancário defeituoso ou fortuito interno que não se caracterizam. Inviabilidade de ressarcimento. Dano moral não configurado. Dissabor decorrente da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e restituição de valores c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Conjunto probatório demonstra desídia da autora. Prestação de serviço bancário defeituoso ou fortuito interno que não se caracterizam. Inviabilidade de ressarcimento. Dano moral não configurado. Dissabor decorrente da intercorrência originada pela própria conduta inocente da vítima de golpe fraudulento. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000552-15.2018.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO, é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-15.2018.8.26.0584 - A - Voto no 6257.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000552-15.2018.8.26.0584
Apelante: Cooperativa dos Produtores Agropecuários de São Pedro
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Pedro
Juiz: Luis Carlos Maeyama Martins.
Voto no 6257.
Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio
jurídico e restituição de valores c.c. pedido de indenização
por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da
autora. Conjunto probatório demonstra desídia da autora.
Prestação de serviço bancário defeituoso ou fortuito
interno que não se caracterizam. Inviabilidade de
ressarcimento. Dano moral não configurado. Dissabor
decorrente da intercorrência originada pela própria
conduta inocente da vítima de golpe fraudulento. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença que
julgou improcedente a presente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e
restituição de valores c.c. pedido de indenização por danos morais que condenou a
autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez
por cento) do valor da causa.
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) desconhece os
favorecidos destinatários das transações questionadas, bem como, não as reconhece; b)
foi vítima de fraude e não forneceu senha ou utilizou o token; c) desconhece a gravação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-15.2018.8.26.0584 - A - Voto no 6257.
3
colacionada aos autos e que a interlocutora Milene há muito não trabalha mais na
empresa autora; d) não há que se falar de culpa exclusiva da vítima, pleiteando a
modificação a sentença para que seja julgada procedente a demanda (fls. 171/183).
Contrarrazões a fls. 188/195.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 184/185).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio
jurídico, restituição de valores e de indenização por dano moral ajuizada pela ora
apelante.
Relata que é correntista do réu e que, no dia 02.03.2018,
recebeu contato telefônico de uma pessoa que se identificou como "Erick", o qual se
dizia ser funcionário do banco e se prontificou a restaurar o módulo de segurança para
acesso online à conta bancária que estava inoperante naquele dia. Aduz que, por
orientação deste, baixou o arquivo do site santander.moduloseguro.digital, mas não
digitou sua senha ou inseriu seu token; contudo, no dia 05.03.2018, constatou desconto
de R$ 25.000,00, R$ 7.800,00, R$ 3.525,62 e R$ 49.835,00 para quatro favorecidos,
terceiros que desconhece, tratando-se de débitos não autorizados, razão pela qual
pleiteia a declaração de inexigibilidade.
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente
a demanda, considerando que: (a) o autor foi vítima de fraude; (b) o evento é fato de
terceiro que se equipara ao fortuito externo, tratando-se de excludentes de nexo de
causalidade; (c) a situação apresentada não demonstra falha de atendimento da ré (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-15.2018.8.26.0584 - A - Voto no 6257.
4
161/169).
1. Incontroverso que a empresa autora foi vítima de
fraude, admitindo inclusive ter efetuado o download de arquivo enviado por terceiros,
que se identificaram como funcionários do banco réu.
É de conhecimento comum que as instituições financeiras
não realizam ligações para confirmação de dados bancários, tendo o cliente dever de
vigilância.
Em que pese o argumento da apelante, no caso dos autos,
a imprudência da autora impede o reconhecimento de defeito de prestação de serviço do
réu.
Os gastos feitos pelos fraudadores somados perfazem R$
86.160,62, efetuado no dia 02.03.2018, conforme documentos de fls. 58/65.
Como bem consta em sentença, o réu, quando inquirido
sobre as provas que pretendia apresentar (fls. 163/164): “(...) produziu prova
documental, depositando em cartório cópia da mídia digital contendo a gravação do
atendimento prestado à requerente e demonstrando, sobremaneira, que durante a ação
fraudulenta a requerente repassou as informações de uso pessoal e intransferível em
site falso, agindo com culpa exclusiva. (...) Jussara: Foi por e-mail que ele mandou?
Milene: Pediu para entrar em um site e validar o módulo de segurança entrando na
conta. Jussara: Qual era o endereço desse site? Milene:
santander.moduloseguro.digital. Jussara: Depois que foi instalado, entrou na conta,
pediu alguma informação no site? Alguma posição do token? Milene: Foi pedido a
assinatura eletrônica da conta quando foi para instalação e o token. Jussara: O token
foi uma vez só ou foi três vezes? Milene: Três vezes. Jussara: Eu vou fazer o bloqueio
do acesso da internet, deve ter tido alguma fragilização nesse procedimento. A senhora
é a Milene? Milene: Isso. Tem meus dados todos, mas como eu estava ocupada na sexta-
feira quem acabou fazendo tudo foi mais a Jéssica. Jussara, eu estava vendo aqui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-15.2018.8.26.0584 - A - Voto no 6257.
5
transação dos quarenta e nove mil, nós tiramos um comprovante constando o CNPJ,
todos os clientes nossos no caso tem que estar cadastrado para ser possível o
pagamento, e esse CNPJ não está, verificamos aqui que este CNPJ é de Brasília e nos
não temos qualquer fornecedor lá.”
Está comprovado nos autos que a Milene consta nos
cadastros da empresa como usuário máster, ou seja, única responsável por realizar as
transações (fls. 159).
Desta forma, conclui-se que o Banco réu demonstrou que
a transação foi realizada mediante apresentação de token e senha pela autora a terceiros,
agindo, assim, com culpa exclusiva, o que não configura falha na prestação de serviços
da instituição financeira, tratando-se, portanto, de excludente de responsabilidade
objetiva.
2. No mais, a intercorrência vivida foi de fato
desagradável. Contudo, não ostenta contornos de dano moral, mesmo porque a autora é
pessoa jurídica e não houve ato algum que pudesse desprestigiar sua imagem
empresarial.
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado do réu para 12 % do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto.
Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-15.2018.8.26.0584 - A - Voto no 6257.
6
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração” (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator